Tribunal: TJMT
Processo: 1006682-62.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006682-62.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator do Acórdão:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NESCIMA CATARINA DOS SANTOS - CPF: 001.888.091-63 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso do Reclamado e Nego Provimento ao Recurso do Reclamante. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: divirjo, em parte, do voto condutor e, por consequência, voto por negar provimento a ambos recursos, a fim de manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995) DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Divirjo para negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR A LEGALIDADE DA CONDUTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Ausente a prova da licitude da cobrança, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

2.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao
crédito
configura dano moral
in re ipsa
.

3.

A fixação do valor da reparação tem como base diversas circunstâncias da causa, sendo, no caso em apreço, a quantia estabelecida razoável e sem representar excesso.

4.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A e NESCIMA CATARINA DOS SANTOS contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos discutidos na demanda, determinando ao Reclamado que promova o cancelamento da inscrição indevida, bem como condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

Em argumentos recursais, o recorrente Banco do Brasil

sustenta a necessidade de reforma da sentença ante a ausência de ato ilícito, uma vez que a negativa se deu em razão da contratação inadimplido pela Recorrida.

Assim, requer o acolhimento do recurso, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido autoral ou, não sendo este o entendimento da Turma, a redução do valor da indenização arbitrada.

Nescima Catarina dos Santos, recorre pugnando pela majoração dos danos morais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos são próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

No caso em apreço, NESCIMA CATARINA DOS SANTOS ajuizou ação em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., requerendo a declaração de inexistência de débitos no importe de

R$ 332,63 (trezentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos), de
cuja origem afirma desconhecer, bem como a reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito e condenando o banco em danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

Da análise dos autos, chego a conclusão que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para readequar o quantum arbitrado a título de danos morais, tendo em vista que o banco não trouxe documentos aptos a comprovar a efetiva contratação do cartão de crédito, anexando apenas alguns extratos tirados de seu sistema.

Assim sendo, no tocante à fixação do
quantum
indenizatório, a título de danos morais decorrentes da negativação indevida (
in re ipsa
), sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais ponderações, concluo que a sentença merece reforma nesse ponto, dado que a fixação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim sendo, analisada a situação
sub judice
, tenho que a quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil reais e quinhentos reais)
se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A., o
que faço
para reduzir o
quantum
indenizatório ao valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, a título de danos morais e, via de consequência, nego provimento ao recurso de Nescima Catarina dos Santos.

Condeno a recorrente Nescima Catarina dos Santos em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, devendo ser observado sua condição de beneficiária da justiça gratuita

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Voto Divergente:

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Isso porque as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial. Diferentemente disso, há divergências que fragilizam o argumento de licitude da cobrança.

Acedo o voto condutor neste capítulo e o dever de indenizar.

Por outro lado, divirjo, em parte, do i. Relator, tão só em relação ao
quantum
estabelecido.

Não há informação de anotação posterior. Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo que o patamar fixado na origem (R$ 6.000,00) atende o critério da razoabilidade, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

A alegação da parte autora/recorrente para majoração também se mostra insubsistente. Argumenta que á pedido de indenização por “dano temporal” (teoria do desvio produtivo), contudo, em última conclusão, é um fundamento a embasar o dever de indenizar na esfera moral.

A ênfase na sentença recorrida, de fato, foi direcionada ao ponto macro que é o registro no cadastro de inadimplentes, cuja perfectibilização ocorre na modalidade
in re ipsa
e enseja a condenação por dano extrapatrimonial. Logo, a questão já está inserida na própria condenação.

De forma semelhante, a Turma Recursal deste Estado já afastou essa tese:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO POSTERIOR. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. DANO TEMPORAL REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa prestadora do serviço apresente a prova da contratação, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 2- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade “in re ipsa”. 3- A existência de negativações posteriores àquela discutida, em nome do consumidor, devem ser consideradas para a quantificação do dano moral, nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT. 4- Valor corretamente fixado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5-
Rejeitada, no caso, a condenação por dano temporal, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, sendo que, no caso, o deferimento de indenização por dano moral, já é suficiente a compensar o tempo despendido para a solução do caso na esfera administrativa
. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 7.1) condeno as partes Recorrentes, ao pagamento, cada uma, em 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TR-MT, N.U 1052289-38.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO TEMPORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Não há se falar em condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por dano temporal, porquanto os mesmos estão inseridos nos danos morais, os quais se mostram suficientes para ressarcir o tempo despendido para a solução do caso
.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1006425-59.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023) (destaquei)

Desse modo, não há reparo a ser feito na conclusão dada pelo juízo sentenciante.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor e, por consequência, voto por negar provimento a ambos recursos, a fim de manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condenação dos recorrentes em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor em decorrência da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

Voto Divergente:

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Isso porque as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial. Diferentemente disso, há divergências que fragilizam o argumento de licitude da cobrança.

Acedo o voto condutor neste capítulo e o dever de indenizar.

Por outro lado, divirjo, em parte, do i. Relator, tão só em relação ao
quantum
estabelecido.

Não há informação de anotação posterior. Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo que o patamar fixado na origem (R$ 6.000,00) atende o critério da razoabilidade, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

A alegação da parte autora/recorrente para majoração também se mostra insubsistente. Argumenta que á pedido de indenização por “dano temporal” (teoria do desvio produtivo), contudo, em última conclusão, é um fundamento a embasar o dever de indenizar na esfera moral.

A ênfase na sentença recorrida, de fato, foi direcionada ao ponto macro que é o registro no cadastro de inadimplentes, cuja perfectibilização ocorre na modalidade
in re ipsa
e enseja a condenação por dano extrapatrimonial. Logo, a questão já está inserida na própria condenação.

De forma semelhante, a Turma Recursal deste Estado já afastou essa tese:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO POSTERIOR. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. DANO TEMPORAL REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa prestadora do serviço apresente a prova da contratação, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 2- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade “in re ipsa”. 3- A existência de negativações posteriores àquela discutida, em nome do consumidor, devem ser consideradas para a quantificação do dano moral, nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT. 4- Valor corretamente fixado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5-
Rejeitada, no caso, a condenação por dano temporal, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, sendo que, no caso, o deferimento de indenização por dano moral, já é suficiente a compensar o tempo despendido para a solução do caso na esfera administrativa
. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 7.1) condeno as partes Recorrentes, ao pagamento, cada uma, em 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TR-MT, N.U 1052289-38.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO TEMPORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Não há se falar em condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por dano temporal, porquanto os mesmos estão inseridos nos danos morais, os quais se mostram suficientes para ressarcir o tempo despendido para a solução do caso
.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1006425-59.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023) (destaquei)

Desse modo, não há reparo a ser feito na conclusão dada pelo juízo sentenciante.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor e, por consequência, voto por negar provimento a ambos recursos, a fim de manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condenação dos recorrentes em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor em decorrência da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023